Tribunal: TJDFT
Processo: 0744865-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744865-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HUMBERTO FLECHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77303319), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 250674523, dos autos originais) proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c com danos morais, de no 0794123-55.2025.8.07.0016 ajuizada por HUMBERTO FLECHA, ora agravado, em desfavor de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, ora agravante deferiu os pedidos autorais (ID 250675869, dos autos originais) de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse autorizado pela requerida o procedimento de internação do requerente, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento proposta por HUMBERTO FLECHA(202.360.006-59), neste ato representada por MARIA DO CARMO GONCALVES FLECHA(219.837.986-49), em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva doHospital DF Star, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Descreve que oautor é beneficiário do plano de saúde da ré (carteira anexa). No sábado, dia 20/09/2025 por volta das 16h, o autor deu entrada à emergência no hospital DF star - rede d'or São Luiz – localizada na SGAS I SGAS 914 - asa sul, Brasília - DF, com muito vômito, distensão abdominal, fraqueza e dificuldade em se locomover. Após exames e repouso no local, foi diagnosticado com grave enfermidade em oclusão intestinal que exige internação imediata em UTI, sob risco de morte iminente ou lesões irreparáveis para o paciente com graves complicações de infecção generalizada, sepse, conforme relatório médico em anexo. Apesar da urgência, excelência, a ré recusou a cobertura sob o argumento de que o contrato encontra-se em período de carência. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). MARIA DO CARMO GONCALVES FLECHA, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID.250675876, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta,ao que tudo indica,na carência contratual ID.250675875. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora, HUMBERTO FLECHA(202.360.006-59),em leito de UTI do Hospital DF Star, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). INTIME-SE A EMPRESA REQUERIDA,SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. NOTIFIQUE-SE o Hospital DF Star acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural a quem caberá a análise dos demais pedidos. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para constar a empresa que efetivamente firmou o contrato com o autor. No mérito, defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que a probabilidade do direito do agravado é inexistente, pois seu quadro de saúde não se enquadra nas definições legais de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/98) que autorizariam a quebra do período de carência. Aduz, ainda, que a decisão gera um perigo de dano inverso e irreversível, ao lhe impor um custo financeiro elevado que não poderá ser recuperado posteriormente. Pede, assim, a revogação da liminar. De forma sucessiva, pleiteia a especificação da obrigação imposta, o afastamento ou a redução da multa cominatória, a fixação de caução e a dilação do prazo para cumprimento da medida para 15 dias úteis Preparo regular (ID 77333373) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos autorais de concessão da tutela provisória de urgência. DA PRELIMINAR A parte agravante preliminarmente “requer seja retificado o polo passivo para constar no lugar de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (RÉ), a Operadora de Saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto o Agravado, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56”. Decido. A agravante alegou expressamente na sua Contestação (ID 253262210) que a empresa com a qual o Requerente possui vínculo é a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, cujo CNPJ é 01.685.053/0001-56 e não a SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51, constante do polo passivo da ação. Para tanto, acostou: manifestação anterior de cumprimento da liminar (ID 251122389) protocolada no nome da referida empresa, em que se identifica como "ré" nos autos; seus atos constitutivos para regularizar a representação processual; e, o documento de Validação Prévia de Procedimentos (VPP) (ID 251124801), identificada em nome da companhia, mas sem menção ao CNPJ. Por sua vez, a autora, na proposição da ação, juntou a Carteira Plano de saúde sob o ID 250675874, que, embora o seu conteúdo não esteja transcrito para verificação do CNPJ, a operadora expressa no documento, que indica como base para afirmar que o vínculo, é em nome da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Em momento algum nos autos, foi apresentado o contrato firmado entre as partes que pudesse expor, com exatidão, o nome e os demais dados da operadora de planos de saúde contratada. Tendo em vista a não comprovação necessária, até o presente momento, para a alteração do polo passivo da ação, rejeito o pedido para a substituição dos dados da ré. DO MÉRITO A parte agravante alega, em apertada síntese, a licitude da negativa de cobertura, pois o pedido ocorreu antes do fim do prazo de carência de 180 dias (07/11/2025), conforme a Lei 9.656/98. Sustenta a ausência dos requisitos do Artigo 300 do CPC, pois o tratamento é classificado como eletivo, e a tutela antecipada implica risco de irreversibilidade e prejuízo atuarial irrecuperável (Artigo 300, §3o, CPC). Caso a liminar seja mantida, a Agravante requer a delimitação dos procedimentos cobertos, a exclusão ou redução da multa diária de R$ 5.000,00, a fixação de caução e o estabelecimento de um prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da ordem. A r. decisão fundamentou o deferimento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito foi assentada na constatação de que o quadro clínico do autor se enquadra na definição de emergência do art. 35-C da Lei no 9.656/98 — risco imediato de vida, com base em relatório médico (ID 250675876) — situação que, por força de lei, afasta a exigência de cumprimento de carência contratual. O perigo da demora, por sua vez, foi identificado no iminente risco à vida ou lesões irreparáveis para o paciente com graves complicações de infecção generalizada, sepse, caso a internação não fosse realizada prontamente. Determinou-se que a requerida autorize e arque com todas as despesas de internação do autor em UTI, com suporte adequado e enquanto indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Houve atribuição de força de mandado, intimação urgente da requerida (com pessoalidade – Súmula 410/STJ) e notificação do hospital. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O caso em tela trata da recusa de autorização de uma solicitação de internação na UTI do paciente/autor, beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré/agravante, contratado há 132 dias do pedido, estando em plena fruição do prazo de carência contratual, que preconiza 180 dias para internações. A controvérsia cinge-se a averiguar a legalidade da negativa da solicitação de internação. O autor apresentou quadro clínico grave e apresentou relatório médico (ID 250675876, dos autos de origem) emitido pelo Diretor Técnico Médico, Dr. Allisson Bruno Barcelos Borges, que indicava urgência na internação na UTI. Sendo assim, no caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado ao agravado e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de procedimento de natureza eletiva, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da Agravante de inexistência de circunstância que evidencie esta situação crítica e premente no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde. O art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei n.o 9.656/19983, estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura nos casos de urgência e emergência. Complementarmente, o art. 35-C, inciso I da mesma lei4, impõe a cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, conforme declaração da médica assistente. Saliente-se que o enunciado da Súmula 597 do STJ, dispõe que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. A assistência médico-hospitalar em emergência é imperiosa independentemente de carência, em observância à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido são os precedentes: Ementa:APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PARTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial para determinar o custeio de parto cesárea de emergência e demais despesas hospitalares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) estabelecer se a recusa do plano de saúde foi indevida; ii) estabelecer se há violação aos direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais e o valor adequado para sua reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente.Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei no 9.656/1998. 4.É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei no 9.656/1998. 5.A negativa de autorização para o partocesarianocausa danos morais, por relegar ao desamparoa gestante, já afetadafísica e emocionalmente pelo iminente nascimento do seu filho, não caracterizando mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. (...) (Acórdão 2015471, 0704528-06.2024.8.07.0008, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO CESÁREO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO FETO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 5. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de urgência (necessitando de procedimento cesáreo para assegurar a integridade do bebê). 6. A circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário à apelada, não sendo o período de carência justificativa da recusa (STJ, Súm. no 597). (...) (Acórdão 1974360, 0712461-95.2022.8.07.0009, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. PARTO NORMAL PREMATURO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Havendo relatório médico obstétrico que ateste a necessidade de realização de parto prematuro de urgência, diante do risco de vida para a gestante e/ou para o nascituro, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. 5.Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde emautorizar e custear a internação da autora, que se encontravacom perda líquida e dores do tipo contração,revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que a beneficiária se encontrasse em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, ante o quadro de que lhe acometia. (...) (Acórdão 1926946, 0709560-13.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Constata-se que o pedido da agravante/ré não enseja a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Por sua vez, verifica-se que a suspensão do custeio da internação na UTI do agravado não configura medida de urgência, que cause grave prejuízo ou ameaça à agravante. Também não se vislumbra a irreversibilidade da medida, um dos requisitos negativos para a concessão da tutela de urgência, dado que, em caso de eventual improcedência da demanda, o agravante (réu) poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC5). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nem tampouco motivos para delimitação de coberturas, redução de multa e dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; 4 Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)